Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708915-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DA TRINDADE SOUSA FERREIRA, MARIA D ABADIA ANTÔNIA DA SILVA, MARIA DA ABADIA NERES GUIMARAES, MARIA DAGMAR COSTA, MARIA DA GUIA SARAIVA, MARIA DALVA DE OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES, MARIA DALVA SANTOS SILVA, MARIA DALVANIR DUARTE CORREIA, MARIA DALVELINA MARTINS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DUAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. NOVA DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A juntada de procuração constitui dever da parte no momento do ajuizamento da ação, a despeito da questão comportar exceções. 2. A regularização da representação processual deve respeitar os prazos informados no Código de Processo Civil. 3. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil preleciona o dever da concessão de prazo para a resolução de vício sanável. 4. O não atendimento da regularização da representação processual implica nas consequências juridicamente previstas no ordenamento jurídico. 5. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, defendendo o direito de prorrogação do prazo para juntada de procuração, por se tratar de lapso temporal dilatório e de vício sanável. Destacam o excesso de formalismo da decisão do juízo monocrático que indeferiu a inicial. Subsidiariamente, sustenta a possibilidade do prosseguimento da demanda em relação às partes que juntaram a procuração no feito. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, em relação à tese recursal da possibilidade de concessão de novo prazo para que o vício da representação processual fosse sanado. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que o juízo monocrático indeferiu o requerimento de dilação de prazo sob o fundamento de que os insurgentes tiveram duas oportunidades para regularizar a representação processual e não o fizeram. Acrescenta que o lapso temporal entre a primeira oportunidade para a alteração do polo ativo e da regularização da representação processual (27.7.2022), concedida pelo juízo de Primeiro Grau, até a nova intimação para a regularização do vício apontado (1o.10.2022) foi de dois meses e meio, tempo suficiente para promover, juntos às interessadas, os respectivos instrumentos de mandato (ID 45262475). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a parte insurgente, quanto à tese subsidiária da continuidade do feito em relação às partes que juntaram a procuração dos respectivos patronos, porque referida matéria não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005